Tribunal: STF
Processo: ARE 867558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADESÃO AO PROGRAMA DE LICENÇA INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO COM PAGAMENTO DE INCENTIVO EM PECÚNIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 86/2002. RECOLHIMENTO ANTERIOR COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2011.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Constato que tal matéria, além de não apreciada pelo Tribunal de origem – o qual manteve a sentença sem reparos –, não fora arguida na apelação anteriormente interposta. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.